Tribunal: TJSP
Processo: 1092727-30.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1092727-30.2015.8.26.0100/50002
Registro: 2020.0001032702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1092727-30.2015.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e ALINE APARECIDA RODRIGUES, é embargado PRONTO MABER CONSULTORIA
DE IMOVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1092727-30.2015.8.26.0100/50002
Voto no 2802
Embargos de Declaração Cível no 1092727-30.2015.8.26.0100/50002
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível
Embargtes: Spe Conviva Brisas de Ferraz Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Aline Aparecida Rodrigues
Embargado: Pronto Maber Consultoria de Imoveis S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de rescisão
contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de,
em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do
artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade
eminentemente infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 357/371.
A parte ré embargou, aduzindo que não deve ser responsabilizada pela
devolução de valores pagos a terceiros, no caso, a comissão de corretagem. Afirma que não
inadimpliu o contrato e que a retenção de valores deve ser observado o previsto no
contrato. Ressalta que os lucros cessantes são indevidos. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos e não comportam
provimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1092727-30.2015.8.26.0100/50002
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como constou do acórdão, não há omissão em relação aos
fundamentos que concluíram que a ré embargante inadimpliu o contrato e por isso não faz
jus a qualquer retenção de valores, como se resilição fosse.
No caso, foi demonstrado o inadimplemento contratual da parte ré
embargante, pois deixou de entregar o imóvel no prazo pactuado, fundamentando a
resolução do contrato e o retorno das partes ao estado anterior ao negócio mediante
restituição de todos os valores pagos pelo autor, o que inclui o equivalente pago a título de
comissão de corretagem (fls. 364/365).
A respeito dos lucros cessantes, o acórdão também não é omisso,
conforme fundamentos de fls. 366//367.
Verifica-se que a parte ré objetiva obter novo pronunciamento ao
debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado do julgamento a
seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a responder
as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1092727-30.2015.8.26.0100/50002
(artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp. no 1649803/ES, 2a
Turma, Relator Desembargador Herman Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese autônoma de
cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios previstos no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua persistência pela
Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, e
Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Deste modo, ficam rejeitados os embargos de declaração opostos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1092727-30.2015.8.26.0100/50002
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator